Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-88.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806219-88.2023.8.14.0045

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de constituição do devedor em mora, em virtude do aviso de recebimento da notificação extrajudicial ter retornado com a informação "não procurado".

2.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.132, pacificou a questão da mora em contratos de alienação fiduciária. Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sendo despicienda a comprovação de seu recebimento.

3.

In casu
, restou demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, comprovando-se, assim, sua constituição em mora, nos termos da jurisprudência dominante.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Redenção, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 20557448):

Pelo que consta dos autos, mais precisamente dos ID's 102296306 e 102296309, as notificações para constituição em mora foram enviadas para endereço “não procurado”, não tendo a credora se desincumbido de notificar o devedor por outros meios, como no caso do protesto de título.

Desse modo, a conduta da credora não satisfaz os requisitos legais, porquanto, na forma como feito, não é possível saber se houve o efetivo conhecimento da notificação.

[...]

Assim, ante a ausência de pressuposto válido e regular do processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

Eventuais custas pelo autor.

Insurgindo-se por meio do presente recurso, o Banco Autor alega, em síntese, ter sido comprovada a mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova da entrega conforme tese fixada no Tema 1132 do STJ.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do apelo a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A demanda trata de sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o argumento de falta da constituição do devedor em mora, pois o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a informação “não procurado”.

O caso não necessita de maiores delongas.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mora acontece automaticamente, sem necessidade de notificação, quando o prazo de pagamento expira. Isso significa que o devedor entra em mora quando não paga no prazo, local e forma previstos no negócio jurídico (artigos 394 e 396 do Código Civil).

Para provar a mora, o credor precisa apenas demonstrar que enviou uma carta registrada com aviso de recebimento ao endereço fornecido pelo devedor no contrato entabulado entre as partes, não sendo necessário provar se este realmente recebeu a carta.

Vale destacar que a Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.132), decidiu que, para os contratos de alienação fiduciária, basta o envio de uma notificação extrajudicial ao devedor no endereço do contrato para comprovar a mora. Também não é preciso provar que o devedor a recebeu.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Portanto, por mais que o aviso de recebimento enviado ao devedor/apelado (ID 20557440 - Pág. 4) tenha retornado com a informação “não procurado”, ainda assim houve sua regular constituição em mora, visto que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao exato endereço por ele fornecido no contrato (ID 20557438 - Pág. 4).

Diante disso, com fulcro no Tema 1132 do STJ, impõe-se a anulação da sentença.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço

o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024